Tribunal: TJSP
Processo: 0006614-25.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal - Violação de direito autoral - Artigo 184, §2o, do Código Penal - Sentença condenatória, fixando penas restritivas de direitos.
Recurso defensivo buscando primeiramente, a nulidade do processo, sob a alegação que a denúncia é inepta, na medida em que se mostra genérica e amparada em elementos insuficientes, já que as supostas vítimas não foram identificadas. No mérito,

Ementa:
Apelação Criminal - Violação de direito autoral - Artigo 184, §2o, do Código Penal - Sentença condenatória, fixando penas restritivas de direitos.
Recurso defensivo buscando primeiramente, a nulidade do processo, sob a alegação que a denúncia é inepta, na medida em que se mostra genérica e amparada em elementos insuficientes, já que as supostas vítimas não foram identificadas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, pela atipicidade da conduta, seja pela aplicação do princípio da insignificância, seja pelo reconhecimento do princípio da adequação social. Além disso, argumenta que restou caracterizado o instituto da inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena imposta, ainda que ela permaneça aquém do mínimo legal, na segunda fase do cálculo dosimétrico.
Preliminar de Inépcia da denúncia - Inocorrência. Exordial acusatória que não padece de qualquer vício, pois descreve os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como demonstra o liame entre o suposto agir do acusado e as práticas delituosas a ele imputadas, nos moldes do que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Provas francamente incriminadoras. Confissão judicial do réu, em harmonia com as demais provas. Depoimento do policial civil que merece credibilidade - Manutenção da condenação de rigor.
Princípio da 'insignificância'- Mantido o afastamento – Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
Princípio da adequação social - Não ocorrência - Conduta que prejudica não somente o autor dos direitos autorais, mas a Sociedade como um todo - Lesividade comprovada.
Inexigibilidade de conduta diversa – Impossibilidade - A simples menção feita pelo réu de que enfrentava dificuldades financeiras é insuficiente para caracterizar esse instituto jurídico (ou, ainda, o estado de necessidade), se nenhum outro elemento de convicção vem no sentido da tese defensiva, observando-se que o fato de não conseguir um emprego na sua área de atuação, por si só, não o torna incapaz de buscar outra fonte de renda que não a realização do crime.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na etapa intermediária, embora presente a atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena, já fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena.
Regime prisional - Fixado o regime inicial aberto.
Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade beneficente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006614-25.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante CLEVER
CLAYTON DE FIGUEIREDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar
de nulidade arguida, negaram provimento ao recurso da Defesa, mantendo-se a r.
sentença por seus fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
2
Voto no 10702
Apelação no 0006614-25.2017.8.26.0196
Comarca: Franca 2a Vara Criminal
Apelante: Clever Clayton de Figueiredo (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal - Violação de direito autoral - Artigo 184, §2o,
do Código Penal - Sentença condenatória, fixando penas restritivas
de direitos.
Recurso defensivo buscando primeiramente, a nulidade do
processo, sob a alegação que a denúncia é inepta, na medida em
que se mostra genérica e amparada em elementos insuficientes, já
que as supostas vítimas não foram identificadas. No mérito,
pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, pela
atipicidade da conduta, seja pela aplicação do princípio da
insignificância, seja pelo reconhecimento do princípio da
adequação social. Além disso, argumenta que restou caracterizado
o
instituto
da
inexigibilidade
de
conduta
diversa.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, com a consequente redução da pena
imposta, ainda que ela permaneça aquém do mínimo legal, na
segunda fase do cálculo dosimétrico.
Preliminar de Inépcia da denúncia - Inocorrência. Exordial
acusatória que não padece de qualquer vício, pois descreve os
fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, trazendo os
elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, bem como demonstra o liame entre o suposto agir
do acusado e as práticas delituosas a ele imputadas, nos moldes do
que determina o artigo 41 do Código de Processo Penal.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Provas
francamente incriminadoras. Confissão judicial do réu, em
harmonia com as demais provas. Depoimento do policial civil que
merece credibilidade - Manutenção da condenação de rigor.
Princípio
da
'insignificância'-
Mantido
o
afastamento

Inexistência de previsão legal. Tese do 'crime de bagatela' que
equivale a conceder perdão judicial em hipótese não prevista na lei
penal, ou a conceder indevida 'abolitio criminis', decretada por
quem não tem poderes para tanto.
Princípio da adequação social - Não ocorrência - Conduta que
prejudica não somente o autor dos direitos autorais, mas a
Sociedade como um todo - Lesividade comprovada.
Inexigibilidade de conduta diversa Impossibilidade - A simples
menção feita pelo réu de que enfrentava dificuldades financeiras é
insuficiente para caracterizar esse instituto jurídico (ou, ainda, o
estado de necessidade), se nenhum outro elemento de convicção
vem no sentido da tese defensiva, observando-se que o fato de não
conseguir um emprego na sua área de atuação, por si só, não o
torna incapaz de buscar outra fonte de renda que não a realização
do crime.
Dosimetria - Pena-base fixada no mínimo legal. Na etapa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
3
intermediária, embora presente a atenuante da confissão
espontânea, não houve redução da pena, já fixada no mínimo legal,
nos termos da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes
causas de aumento e diminuição de pena.
Regime prisional - Fixado o regime inicial aberto.
Pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor
de entidade beneficente.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 131/1421, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves, que ora se adota, acrescento que
Clever Clayton de Figueiredo foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo
184, § 2o, do Código Penal, e absolvido da outra imputação que lhe foi intentada na
denúncia (artigo 12, §1o, c.c. o § 3o, inciso II, da Lei no 9.609/1998), com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Foi deferido o recurso em liberdade.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade pelo prazo
de dois anos; e b) prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de
entidade a ser especificada no Juízo das Execuções.
Não houve recurso do Ministério Público2.
Inconformado, apelou o réu. Busca, primeiramente, a
nulidade do processo, sob a alegação de que a denúncia é inepta, na medida em que se
mostra genérica e amparada em elementos insuficientes, já que as supostas vítimas não
1 Publicada em 14/06/2018.
2 Trânsito em julgado em 16/07/2018 (fls. 156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
4
foram identificadas. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, ainda,
pela atipicidade da conduta, seja pela aplicação do princípio da insignificância, seja pelo
reconhecimento do princípio da adequação social. Além disso, argumenta que restou
caracterizado o instituto da inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que realizava a
atividade ilícita para prover o próprio sustento, assim como o da sua família.
Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a
consequente redução da pena imposta, ainda que ela permaneça aquém do mínimo legal, na
segunda fase do cálculo dosimétrico (fls. 161/183).
Processado o recurso e oferecidas contrarrazões pelo
Ministério Público às fls. 186/192, os autos subiram a esta Corte.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 203/210).
É o relatório.
Preliminar
Inicialmente, insta ressaltar que a denúncia não padece de
qualquer vício.
Isto porque, ao contrário do argumentado pela Defesa,
verifica-se que a peça inaugural do Ministério Público preencheu todos os requisitos do art.
41, do Código de Processo Penal, com a adequada descrição dos fatos criminosos, suas
circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação do crime e indicação das
testemunhas.
Não há que se cogitar, portanto, em sua inépcia.
Além disso, como se verá adiante, o réu notadamente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
5
defendeu das acusações que lhe foram imputadas, o que somente corrobora o entendimento
de que a denúncia não é inepta.
Nesse diapasão:
“PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.
1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a
participação dos recorridos no crime de tráfico de drogas,
apontando circunstâncias concretas que dariam azo à
inauguração do processo penal, demonstrando a denúncia o
nexo entre as condutas dos recorridos e a prática tida por
delituosa, a qual se amolda perfeitamente ao tipo penal
descrito na exordial.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, "não há como reconhecer a inépcia da denúncia se
a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de
forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a
narrativa
de
todas
as
circunstâncias
relevantes,
permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da
acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo
Penal" (RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014,
DJe 12/12/2014).
3. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "a
superveniência da sentença penal condenatória torna
esvaída a análise do pretendido reconhecimento de
inépcia da denúncia, isso porque o exercício do
contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua
plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp
537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015).
4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
628.671/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015)”
Em relação ao argumento da Defesa de que não houve a
identificação das vítimas do delito, verifica-se que lhe falece razão, uma vez que os artistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
6
e os demais profissionais envolvidos nessas produções, bem como as pessoas jurídicas
afetadas pela conduta ilícita do réu, encontram-se representadas pelas associações
“Associação Antipirataria Cinema e Música AACM” e “Associação Brasileira das
Empresas de Software ABES”, conforme se infere das informações constantes do laudo
pericial de fls. 16/22.
E, de acordo com a legislação vigente, as associações são
legítimas representantes das suas associadas, no que se refere ao combate à pirataria,
inclusive, na seara criminal, na condição de vítimas, exatamente como na hipótese em
apreço.
Os artigos 97 e 98 da Lei no 9.610/98 dispõem que:
“Art. 97. Para o exercício e defesa de seus direitos, podem os
autores e os titulares de direitos conexos associar-se sem
intuito de lucro (...).
Art. 98. Com o ato de filiação, as associações de que trata o
art. 97 tornam-se mandatárias de seus associados para a
prática de todos os atos necessários à defesa judicial ou
extrajudicial de seus direitos autorais, bem como para o
exercício da atividade de cobrança desses direitos (...)”.
Mas não é só. Como é cediço, a falsificação não gera
consequências apenas aos artistas, cantores e grupos musicais, como muitos imaginam. O
Estado, que deixa de arrecadar impostos e os consumidores, que adquirem produtos abaixo
do padrão de qualidade, também são afetados por tal conduta ilícita.
Confira-se, aliás, o entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
7
Tribunal de Justiça sobre o tema:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS.
ARTIGO 184, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA
MATERIALIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
IDENTIFICAÇÃO
DAS
SUPOSTAS
VÍTIMAS
DO
CRIME. PERÍCIA DO MATERIAL POR AMOSTRAGEM.
POSSIBILIDADE. É dispensável a identificação das
supostas vítimas para a configuração do delito de violação
de direito autoral. Dessa forma, não há se falar em
ausência de prova da materialidade quando a perícia
mesmo que feita por amostragem realizada sobre os
aspectos externos do material apreendido comprova a
falsidade do produto. (precedentes). Agravo regimental
desprovido. O Ministério Público ofereceu denúncia
imputando ao paciente a prática do crime descrito no art.
184, § 2o, do Código Penal, in verbis: “Consta dos inclusos
autos de inquérito policial que no dia 05/07/2007, por volta
das 14h30min, na Av. Getúlio Vargas, no 410, bairro
Carneirinhos, nesta cidade, o denunciado violou direitos de
autor, com intuito de lucro direto ou indireto, expondo à
venda cópia de obra intelectual e fonograma reproduzido
com violação do direito do autor, sem expressa autorização
dos titulares dos direitos ou de quem os represente (...)”
(STF - HC: 129584/MG - Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 04/08/2015, Data de Publicação: DJe-154
06/08/2015).
E, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
8
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO
DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PERÍCIA SOBRE
TODOS OS BENS APREENDIDOS. DESNECESSIDADE.
ANÁLISE DOS ASPECTOS EXTERNOS DO MATERIAL
APREENDIDO. SUFICIÊNCIA. IDENTIFICAÇÃO DOS
TITULARES DOS DIREITOS AUTORAIS VIOLADOS.
PRESCINDIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso
Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, §
2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008
do STJ. TESE: É suficiente, para a comprovação da
materialidade do delito previsto no art. 184, § 2o, do Código
Penal, a perícia realizada, por amostragem, sobre os
aspectos
externos
do
material
apreendido,
sendo
desnecessária a identificação dos titulares dos direitos
autorais violados ou de quem os represente.
2. Não se exige, para a configuração do delito previsto no
art. 184, § 2o, do Código Penal, que todos os bens sejam
periciados, mesmo porque, para a caracterização do
mencionado crime, basta a apreensão de um único objeto.
3. A constatação pericial sobre os aspectos externos dos
objetos apreendidos já é suficiente para revelar que o
produto é falso.
4. A violação de direito autoral extrapola a individualidade
do titular do direito, pois reduz a oferta de empregos
formais,
causa
prejuízo
aos
consumidores
e
aos
proprietários legítimos, fortalece o poder paralelo e a
prática de atividades criminosas, de modo que não é
necessária, para a caracterização do delito em questão, a
identificação do detentor do direito autoral violado,
bastando que seja comprovada a falsificação do material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
9
apreendido.
5. Recurso especial representativo da controvérsia provido
para
reconhecer
a
apontada
violação
legal
e,
consequentemente, cassar o acórdão recorrido, reconhecer a
materialidade do crime previsto no art. 184, § 2o, do Código
Penal e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais prossiga no julgamento da Apelação Criminal
n. 1.0024.09.754567-7/001.
(REsp 1456239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe
21/08/2015)
Desta feita, rejeito a preliminar arguida.
Mérito
O recurso improcede.
Narra a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de
janeiro de 2017, por volta das 07h55, na Avenida Santa Teresinha, no 503, City Petrópolis,
nesta cidade e comarca de Franca, CLEVER CLAYTON DE FIGUEIREDO3, qualificado
às fls. 23, reproduziu, com o intuito de venda e obtenção de lucro direto variadas mídias
(fonogramas e e videofonograma), sendo encontradas em sua posse 3.350 CDs sem
conteúdo, 2.550 DVDs de shows diversos, 6.350 DVDs de filmes de títulos diversos, além
de uma CPU de computador, 03 torres usadas na contrafação e 02 impressoras para
impressão das capas, consoante o auto de exibição e apreensão (folhas 06 e 07) e laudo
pericial (folhas 12/22), sem autorização expressa do autor, do artista, intérprete, ou
3 Autônomo. Nascido em 28/10/1966. RG no 353.019.39-SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
10
executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente.
(...).
Segundo apurado, na data e horário dos fatos acima citados,
Policiais Civis em cumprimento de mandado de busca e apreensão (fl. 11) encontraram na
casa do ora denunciado milhares de mídias no interior de caixas, juntamente com torres
especializadas em gravações em CD's e DVD's e impressoras.
Conforme laudo pericial (fls. 12/22) o material apreendido
consiste em cópias de músicas e filmes de estúdio de títulos diversos, além de programas
de computador tipo jogos para o console de videogame Playstation 2 e Xbox, todos
acompanhados de suas respectivas embalagens plásticas e encartes em conjunto com
equipamentos especializados na reprodução de tais mídias, assim como arquivos de capas
de discos.
Em declarações às fls. 23 e 24 o ora denunciado admitiu a
falsificação com intuito lucrativo sem autorização dos respectivos autores para a
produção (...)”.
A denúncia foi recebida em 06/10/2017 (fls. 60).
A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo pericial (fls. 16/22),
além da prova oral coligida nos autos.
Narra o histórico do Boletim de ocorrência que Policiais
Civis, em cumprimento a mandado de busca domiciliar, referente ao Processo no
0001299-16.2017, esta realizada na residência do indiciado, ora apelante, lograram
encontrar diversos CD's e DVD's que aparentavam ser falsificados, os quais foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
11
apreendidos em auto próprio.
A autoria, igualmente, é inconteste, já que o próprio
apelante, sempre que ouvido, confessou a prática do ilícito, tal como descrito na
denúncia. Afirmou que utilizava as gravadoras, a CPU e a impressora para a produção e
confecção das mercadorias falsificadas. Esclareceu, ainda, que realizava essa atividade
ilícita, pois enfrentava dificuldades financeiras e precisava prover o sustento da sua família,
uma vez que não conseguia um emprego na sua profissão de “chanfrador”. Mencionou, por
fim, que tinha conhecimento da ilicitude da sua conduta (cf. interrogatório de fls. 23/24 e
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 104).
A confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias excepcionais
que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das outras provas produzidas,
não há razão para afastar a confissão, pois ninguém iria assumir a autoria de um crime sem
que efetivamente o tivesse cometido.
Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do valor
probante da confissão:
“(...) é por demais razoável que ao magistrado caberá
apreciar a confissão efetivada em consonância com as
demais provas produzidas, de sorte a buscar a
formação de um juízo de certeza. A jurisprudência tem
decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais
valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido
criados pela autoridade interrogante, e desde que
corroborados com outros elementos de prova, ainda
que circunstanciais (nesse sentido: STF, DJU, 5 jun.
1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
12
Em harmonia com a confissão do réu, as provas produzidas
nos autos demonstram a ocorrência do fato imputado.
Com efeito, o Policial Civil Danilo Tosati, ouvido sob o crivo
do contraditório, e corroborando, ainda, o que disse na fase extrajudicial, confirmou que na
residência do acusado realmente havia produção de DVDs e CDs falsificadas. No local,
além de uma gravadora, um computador e uma impressora destinados à fabricação dos
produtos falsos, também encontrou milhares de CDs e DVDs “piratas”. Arrematou, falando
que o acusado presenciou a apreensão dos equipamentos e dos produtos e confessou,
informalmente, a prática delitiva (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fls. 104).
O auto de fls. 06/07, a seu turno, comprova a apreensão de
2.550 DVDs de shows diversos, bem como 6.350 DVDs de filmes de títulos variados,
consoante relatado pelo Investigador de Polícia em juízo.
Já o laudo pericial de fls. 16/22 atestou a falsidade das
respetivas mídias, concluindo os Experts que: “As peças examinadas não são originais,
podendo estas iludir o leigo, apesar dos encartes e impressões gráficas serem de
qualidade inferior às dos originais”.
Estabelece a Súmula no 574 do C. STJ: “Para a
configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua
materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido,
nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos
direitos autorais violados ou daqueles que os representem”.
Neste caso, os laudos periciais juntados às fls. 12/15 e 16/22
são bastante detalhados, não deixando dúvida sobre a materialidade do delito, bem
explicitando como foram realizados os exames periciais.
Primeiramente, às fls. 12/15 consta o histórico da ocorrência,
com fotografias do local dos fatos, dos equipamentos (computadores, impressoras, torres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
13
de replicação de mídias) utilizados para a confecção das cópias e das capas, evidenciando
como e onde as mídias eram reproduzidas. Há fotografias das reproduções prontas, dentro
do imóvel e no interior do veículo incluindo porta-malas, em caixas, e em expressiva
quantidade.
A partir de fls. 16 está o laudo das peças apreendidas e
examinadas (3.350 CDs e 8.900 DVDs, mais 890 DVDs de jogos Playstation e 87 DVDs
de jogos XBOX 360. A conclusão é a de que tais peças não são originais e podem iludir o
leigo, apesar dos encartes e impressões gráficas de qualidade inferior às originais. O laudo
consignou expressamente quais são as empresas detentoras dos direitos autorais em
questão, e examinou, não só os encartes, mas também o conteúdo de diversos exemplares
de mídias apreendidas, concluindo serem todas falsificadas.
Assim sendo, a prova dos autos demonstrou, de maneira
inequívoca, a ocorrência do crime de violação de direito autoral, praticado pelo réu.
Note-se, por oportuno que confissão judicial do apelante,
aliada à apreensão dos equipamentos destinados à falsificações das mídias e dos produtos
falsificados na residência do réu, bem como ao testemunho seguro e insuspeito do Policial
Civil que realizou a apreensão, evidenciam, de maneira incontroversa, que ele realmente é
o autor do crime que lhe foi irrogado na denúncia.
Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que
suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação, não
havendo que se falar, bem por isso, em fragilidade do conjunto probatório, como aduzido
pela Defesa.
Inviável a absolvição do acusado por atipicidade da conduta,
com fundamento no chamado 'princípio da insignificância', conforme requerido pela
Defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
14
Em que pesem opiniões em sentido contrário, o nosso
ordenamento jurídico não o inseriu na legislação penal vigente. Doutrina e
Jurisprudência não podem contrariar texto expresso de lei, quando criam causa supralegal
de exclusão de tipicidade. O referido princípio tolera a criminalidade porque sustenta que o
Estado não teria interesse em se ocupar de crimes 'pequenos', olvidando-se que é
justamente a partir dessa tolerância que se incentiva a prática de crime.
Já se decidiu:
“O vulto da criminalidade violenta alguma vez parece
trivializar os demais delitos, como se a sociedade política
toda ela se habituasse a conviver hoje com o que ontem a
aterrava. E a autoridade não pode contribuir para uma
falseada normalização de condutas, como se, contrastando
com algumas ações mais perversas, algumas perversidades se
tornassem admissíveis quase, pouco censuradas, ao menos
toleráveis. Esse gênero de tolerância amplificada com o que
sempre se reputou reprovável só faria incentivar a dinâmica
delitual, cada vez mais a ousar quanto menos efetivamente
deplorados
os
crimes
de
relativa
menor
censura”
(TACRIM/SP HC 466.344/5 Rel. Ricardo Dipp DOPJ
caderno 1, parte I, p. 173, de 26.04.04).
Da mesma forma, na esteira do que já ficou decidido pela
Colenda Décima Primeira Câmara do unificado E. Tribunal de Alçada Criminal, em voto
conduzido pelo E. Relator Renato Nalini:
Princípio da insignificância Inaplicabilidade sob pena
de estimular-se a reiteração de pequenos delitos ― Teoria
do crime de bagatela incompatível com o clamor da
comunidade por uma tolerância zero em relação a
condutas criminosas
Embora ponderável a posição dos que sustentam acolhimento
do princípio da insignificância
de minimus non curat
praetor não se mostra ele integralmente prestigiado pela
maioria dos operadores e sua aplicação deve ser restrita, sob
pena de estimular-se a reiteração de pequenos delitos,
diluindo a consistência já atenuada dos freios éticos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
15
fenômeno nítido da chamada pós-modernidade. A teoria do
crime de bagatela, por mais sedutora que possa parecer, não
tem prevalecido na jurisprudência dos Tribunais brasileiros,
pois mostra-se incompatível com o clamor da comunidade
por uma tolerância zero em relação a qualquer tipo de
conduta vulneradora de bens da vida, até como forma
preventiva das mais intensas incursões pela criminalidade.4
Não cabe reconhecer-se, assim, como insignificante a conduta
que traga em si um desvalor acentuado, como é o caso dos autos.
Em tese, o fato narrado na denúncia é típico e antijurídico, e
tudo o mais é questão meramente acadêmica, ao gosto dos laxistas, os que se colocam
acima da lei positivada. Acolher-se a tese do 'crime de bagatela' equivale a conceder-se o
perdão judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder-se indevida 'abolitio
criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz não
pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena, mas pelo que, na
sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado... interpretar a norma legal com a
preocupação de realizar o que os alemães chamam o "direito justo", mas tal objetivo
deve ser alcançado com a lei, e não contra a lei..., isto é, as leis não podem ser
privadas de aplicação, sob o pretexto de serem inoportunas ou desacertadas. Não
deve ser o juiz um aplicador automático do literalismo da lei, mas um revelador de
todo o possível direito que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da
imperfeição da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei"
(Comentários ao Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa, não
pode o Magistrado alterar o tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 1.131.993-8. Apelante:
Rubens Nazareno Carvalho Hermes. Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Juiz
Renato Nalini. 11a Câmara. São Paulo, 26 de abril de 1999. Revista dos Tribunais. v. 768, p. 597. São
Paulo: RT, ano 88, Outubro de 1999.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
16
intrometer-se no processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao
Poder Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da
insignificância, com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos delitos, acaba
por estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar descrença na
legislação penal, na medida em que gera um sentimento generalizado de impunidade ainda
maior.
No mais, não há que se falar em atipicidade material da
conduta do acusado, que seria socialmente aceita.
Tal prática é notoriamente ilícita, não se tornando
socialmente adequada, pois se trata de conduta inegavelmente lesiva. Neste sentido:
HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
NA
FORMA
QUALIFICADA.
ALEGAÇÃO
DE
CONDUTA SOCIALMENTE ACEITA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ E DO STF. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA
COMPROVADA.
REVISÃO
DA
PENA.
REGIME
PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA.
1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é
medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos
autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de
indícios a fundamentaram a acusação ou, ainda, a extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
17
punibilidade, circunstâncias não evidenciadas no caso.
2. O tão-só fato de estar disseminado o comércio de
mercadorias falsificadas ou "pirateadas" não torna a
conduta socialmente aceitável, uma vez que fornecedores
e consumidores têm consciência da ilicitude da atividade,
a qual tem sido reiteradamente combatida pelos órgãos
governamentais,
inclusive
com
campanhas
de
esclarecimento veiculadas nos meios de comunicação.
3. O art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, não
ressalva para configuração da atenuante que confissão seja
completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou
que seja movida por um motivo moral, que demonstre o
arrependimento
do
acusado
ou,
ainda,
que
influa
decisivamente para a condenação.
4. O reconhecimento da circunstância legal da reincidência
não impede a fixação do regime prisional semiaberto, nos
termos da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
6.
Ordem
parcialmente
concedida
para,
mantida
a
condenação, reformar a sentença condenatória e o acórdão
impugnados, reduzir a reprimenda do Paciente para 2 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantida as
demais cominações da sentença.
(STJ. HC 110.816/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma,
julgado em 18/11/2010, DJe 06/12/2010).
E mais:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO
AUTORAL
Pretendida absolvição por atipicidade da
conduta
Impossibilidade
Materialidade e autoria
demonstradas
Laudo pericial que aponta de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
18
suficiente que os produtos são contrafações de originais,
sendo o que basta para a configuração do delito

Desnecessidade de perícia em todas as mídias e de
identificação das vítimas (elemento normativo presumido)
Ausência de dolo Inocorrência Ampla divulgação
midiática

Impossibilidade
de
que
o
agente
desconhecesse a qualidade de contrafação dos discos
digitais Alegação de ofensa aos princípios da adequação
social e intervenção mínima Inocorrência Conduta
que prejudica a sociedade como um todo, revestindo-se de
inegável lesividade
Condenação de rigor
Penas
corretamente fixadas Abrandamento do regime prisional
Impossibilidade Réu reincidente específico Regime
intermediário que se revelou consentâneo ao caso concreto
Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.
(Apelação no 0045318-07.2012.8.26.0577. Relator(a): Camilo
Léllis; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 8a
Câmara Criminal
Extraordinária; Data
do julgamento:
20/09/2016; Data de registro: 28/09/2016).
A atitude do réu causou lesão ao bem jurídico tutelado, não
havendo que se falar em atipicidade da conduta, conforme dispõe a Súmula 502 do STJ5.
Com efeito, não somente os fornecedores, intérpretes e
portadores dos direitos autorais são lesados em razão de tal conduta, mas a Sociedade
como um todo, como já destacado.
De igual modo, inviável o argumento de que estaria
5 “Presentes a materialidade e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no art. 184, § 2o, do
CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs 'piratas'”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
19
configurado a causa excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, eis
que a simples menção feita pelo réu de que enfrentava dificuldades financeiras é
insuficiente para caracterizar esse instituto jurídico (ou, ainda, o estado de necessidade), se
nenhum outro elemento de convicção vem no sentido da tese defensiva, observando-se que
o fato de não conseguir um emprego na sua área de atuação, por si só, não o torna incapaz
de poder conseguir outra fonte de renda que não a realização do crime.
Assim, bem comprovada a prática do crime imputado ao réu
na denúncia. No mais, considerando que os fundamentos da r. sentença recorrida, que
apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam qualquer modificação,
bem como que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas, tão somente, a
reiteração de questões já enfrentadas pelo MM. Juízo a quo, forçoso concluir pela
manutenção da condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 184, § 2o, do Código
Penal.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão, e
10 dias-multa.
Na fase intermediária, a pena permaneceu inalterada, mesmo
presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (cf. audiência realizada por
meio audiovisual a fls. 104 e artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), pois, como
se sabe, as atenuantes genéricas, conquanto sempre diminuam as penas, não implicam,
entretanto, em redução aquém do mínimo previsto na lei penal (cf. STF, RTJ 118/928;
104/736; RT 538/464 e TACrSP, Julgados 94/321), nos termos, inclusive, da Súmula 231
do STJ.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006614-25.2017.8.26.0196 -Voto no 10.702
20
pena.
Portanto, à míngua de outras circunstâncias modificadoras,
restou definitiva a pena final do acusado em 02 anos de reclusão, e 10 dias-multa, no
mínimo legal.
Foi fixado o regime aberto para início de cumprimento da
pena.
A pena privativa de liberdade do acusado foi substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
prazo de dois anos e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo em favor de
entidade a ser especificada no Juízo das Execuções, de modo que, a meu ver, o réu nada
tem a reclamar.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitada a preliminar de
nulidade arguida, nego provimento ao recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por
seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora